Tribunal: TJPA
Processo: 0018734-51.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018734-51.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SILVIANE SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AVERBAÇÃO DE TEMPO PARA EFEITOS FUNCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o tempo de serviço prestado por servidora sob vínculo temporário com a SEDUC entre 1998 e 2004, e determinou sua averbação para fins de cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS) e reflexos remuneratórios, nos termos da Lei Estadual nº 5.810/1994.

2. Sentença julgou procedente o pedido, limitando os efeitos à prescrição quinquenal reconhecida com base na Súmula nº 85 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo pode ser aproveitado para fins de concessão de vantagens funcionais, como ATS, 13º salário e terço constitucional de férias, à luz da jurisprudência do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato temporário celebrado com a autora ultrapassou o limite legal previsto na LC Estadual nº 7/1991, caracterizando-se como irregular e inconstitucional.

5. O STF, ao julgar o RE nº 765.320 (Tema 916), fixou a tese de que contratações temporárias irregulares não produzem efeitos jurídicos válidos, salvo o direito ao salário e ao FGTS.

6. A decisão foi reafirmada no julgamento do RE nº 1.405.442/PA (25/03/2024), com efeitos vinculantes, vedando a contagem do tempo de serviço prestado sob vínculo irregular para fins de vantagens funcionais.

7. A posterior nomeação da servidora em cargo efetivo não convalida a nulidade do vínculo anterior nem autoriza sua contagem para fins remuneratórios, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

“Tese de julgamento: 1. O tempo de serviço prestado sob contrato temporário irregular, em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88, não pode ser computado para fins de concessão de vantagens funcionais, inclusive adicional por tempo de serviço (ATS), aposentadoria ou outras parcelas remuneratórias.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0018734-51.2013.8.14.0301, interposta pelo E
stado do Pará
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém
, nos autos da
ação declaratória de tempo de serviço c/c condenatória de averbação de tempo de serviço
, movida por
Silviane Silva de Souza
em face do E
stado do Pará
.

A peça inicial narra que a parte autora, atualmente servidora pública efetiva vinculada ao grupo Magistério da rede estadual de ensino, firmou contrato administrativo por tempo determinado com a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, em 27 de maio de 1998.

O referido contrato teve sua rescisão em outubro de 2004, em razão da aprovação da autora em concurso público para o mesmo cargo, totalizando, segundo seus cálculos, o período de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de serviço prestado sob regime temporário.

A autora alega que o estado do Pará, ao proceder com a sua nomeação e posse no cargo efetivo,
não considerou o período anteriormente laborado sob vínculo temporário para fins de vantagens funcionais
, especialmente para a contagem do adicional por tempo de serviço (ATS), bem como para reflexos remuneratórios como 13º salário e 1/3 constitucional de férias.

Invocou o disposto nos Arts. 70, §1º, e 131 da Lei Estadual nº 5.810/94, os quais preveem o reconhecimento do tempo de serviço anteriormente prestado ao poder público, ainda que sob outras formas de vínculo, ressalvando-se apenas a estabilidade.

Ao final, requereu a declaração do tempo total de serviço prestado no período de contratação temporária e sua averbação funcional, com a condenação do réu à implantação das diferenças positivas decorrentes do novo cálculo, bem como, em caso de descumprimento, à aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Requereu, ainda, a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, além do deferimento da gratuidade da justiça.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Assim, evidente que a autora faz jus ao cômputo do tempo de serviço exercido sob vínculo temporário, para todos os efeitos funcionais, inclusive cálculo do adicional por tempo de serviço.

Salutar destacar que o adicional por tempo de serviço está previsto nos arts. 128, III, e 131, da Lei Estadual n° 5.810/1994, dispondo que:

Art. 128 - Ao servidor serão concedidos adicionais:

(...)

III - por tempo de serviço.

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§1°. – Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I – aos três anos, 5%;

II – aos seis anos, 5% - 10%;

III – aos nove anos, 5% - 15%;

IV – aos doze anos, 5% - 20%;

V – aos quinze anos, 5% - 25%;

VI – aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII – aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII – aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX – aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X – aos trinta anos, 5% - 50%;

XI – aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII – após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§2°. – O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.

Como se pode perceber, a legislação que rege o tema é cogente e autoaplicável, isto é, independente de requerimento do servidor, sendo-lhe devido o percentual cumulativo de 5% (cinco) por cento a cada interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício em cargo público estadual.

Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedidos, no limite requerido, para reconhecer, em benefício da parte Autora, o cômputo do tempo de serviço exercido sob vínculo temporário, para todos os efeitos funcionais, inclusive cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS), com reflexo nas verbas remuneratórias (13°-salário e terço constitucional de férias), respeitado o marco temporal indicado na Súmula 85, do STJ (quinquênio anterior ao ajuizamento da ação).

Sobre os valores incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, das Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Deixo de condenar o Réu à restituição das custas em razão do benefício da justiça gratuita concedida a autora.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §3°, I do CPC).”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em preliminar, a nulidade da sentença por omissão quanto à aplicação do Tema 916 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que contratos temporários nulos não geram efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito ao salário e ao depósito do FGTS.

Sustenta que o contrato firmado com a autora ultrapassou o prazo legal previsto na Lei Complementar Estadual nº 7/1991, que estabelece o limite de 1 (um) ano, prorrogável por igual período, totalizando o máximo de 2 (dois) anos para contratações temporárias.

Assim, segundo o apelante, o contrato seria nulo de pleno direito, não podendo produzir efeitos para fins de concessão de vantagens pecuniárias.

Alega, ainda, que a decisão do juízo de origem desconsiderou a tese firmada no julgamento do RE nº 1.405.442/PA, representativo da controvérsia, julgado em 25 de março de 2024, reafirmando a impossibilidade de aproveitamento de tempo de serviço oriundo de contratos temporários nulos para efeitos como ATS, aposentadoria ou demais vantagens funcionais.

No mérito, defende a inexistência de direito da autora à contagem do tempo de serviço prestado sob regime temporário, reiterando que esse tipo de vínculo não se confunde com exercício em cargo efetivo, sendo vedado seu aproveitamento para efeitos remuneratórios, conforme os Temas 551 e 916 do STF.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Regularmente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais defendeu a manutenção da sentença. Sustentou a legalidade da contagem do tempo de serviço, com fundamento no art. 70, §1º, e art. 131 da Lei Estadual nº 5.810/94, que garantem o reconhecimento do tempo anteriormente prestado ao serviço público, ainda que sob vínculo temporário, para todos os efeitos legais, excetuando-se apenas a estabilidade.

Argumentou que o vínculo da autora foi formal, legal e rescindido em razão de sua aprovação em concurso público, não podendo ser considerado nulo.

Invocou, ainda, jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará no sentido de que o tempo de serviço temporário pode ser considerado para efeitos de ATS e aposentadoria.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, acompanhando o entendimento de que a sentença observou corretamente o ordenamento jurídico estadual e a jurisprudência consolidada no âmbito do TJPA.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por Silviane Silva de Souza, para reconhecer o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário com a Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC), no período de 27/05/1998 a 18/10/2004, totalizando 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias, com a consequente averbação para fins de concessão do adicional por tempo de serviço (ATS) e reflexos remuneratórios (13º salário e 1/3 de férias), limitados aos cinco anos anteriores à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Inicialmente, cumpre salientar que o reconhecimento de tempo de serviço para fins de vantagens pecuniárias, como o ATS, exige a existência de vínculo jurídico válido com a Administração Pública.

No caso concreto, o contrato celebrado entre a autora e o Estado do Pará se deu sem concurso público, em regime temporário que ultrapassou o limite legal estabelecido na Lei Complementar Estadual nº 7/1991, o qual autoriza contratações por até 2 (dois) anos, prorrogáveis uma única vez por igual período.

No presente caso, o vínculo perdurou por mais de 6 (seis) anos, sendo utilizado para o desempenho de atividades permanentes e ordinárias, no cargo de professora da rede estadual.

Diante disso, trata-se de hipótese típica de contratação irregular com violação direta aos preceitos constitucionais do art. 37, II e IX, da Constituição Federal, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 765.320, sob relatoria do Ministro Teori Zavascki, fixou, em sede de repercussão geral (
Tema 916
), a tese de que:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”

Além disso, essa orientação foi reafirmada pelo STF no julgamento do RE nº 1.405.442/PA, ocorrido em 25/03/2024, no qual restou consolidado o entendimento de que contratos temporários firmados em desconformidade com o art. 37, IX, não produzem efeitos jurídicos além da contraprestação salarial e o recolhimento do FGTS.

Dessa forma, ao reconhecer o direito da parte autora à averbação do tempo de serviço temporário nulo para fins de ATS e vantagens correlatas, a sentença de primeiro grau acabou afrontando a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, de observância obrigatória, nos termos do art. 927, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, importa destacar que o simples fato de a autora ter posteriormente ingressado nos quadros do serviço público mediante concurso não convalida a nulidade anterior, nem autoriza o aproveitamento do tempo de serviço temporário exercido sob vínculo flagrantemente inconstitucional para fins de acréscimos pecuniários, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da moralidade administrativa.

Assim, é de rigor a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na exordial, em respeito à jurisprudência pacífica e obrigatória dos tribunais superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados por Silviane Silva de Souza, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025